Tribunal: TJSP
Processo: 3004116-61.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. Insurgência contra a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente, condenado ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto, sem sua prévia intimação. Violação à Resolução CNJ no 474/2022. Inocorrência. Dispensa da prévia intimação do condenado idoneamente fundamentada, em face da expressa e antecipada certificação, pelo Juízo da Execução, quanto à disponibilidade

Ementa:
HABEAS CORPUS. Insurgência contra a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente, condenado ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto, sem sua prévia intimação. Violação à Resolução CNJ no 474/2022. Inocorrência. Dispensa da prévia intimação do condenado idoneamente fundamentada, em face da expressa e antecipada certificação, pelo Juízo da Execução, quanto à disponibilidade de vaga em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena imposta. Observância ao disposto no item 4, do Comunicado CG no 628/2022 do TJSP. Ausência de contrariedade à Súmula Vinculante no 56 do STF. Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada. Ordem denegada.